Tribunal: TJMT
Processo: 0000720-50.2017.8.11.0046
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000720-50.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADOIR GOTARDO - CPF: 559.287.737-49 (APELANTE), JOAO BOSCO FAGUNDES JUNIOR - CPF: 020.906.081-61 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PAZ DA ROCHA - CPF: 595.597.302-82 (APELADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE ANTERIOR DEMONSTRADA - AMEAÇA DE ESBULHO/TURBAÇÃO CARACTERIZADA – PERÍCIA E CONJUNTO DE PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 567 do CPC, o interdito proibitório é a ação preventiva do possuidor que objetiva impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, devendo, para tanto, demonstrar a anterioridade de sua posse, a ameaça da turbação ou esbulho e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

Se o autor comprova o exercício da posse e apresenta elementos indicativos da ameaça, incumbe ao requerido, ao alegar a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentar contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, sob pena de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000720-50.2017.8.11.0046

APELANTE: ADOIR GOTARDO

APELADO: PAULO SERGIO PAZ DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adoir Gotardo
, contra sentença que na Ação de Interdito Proibitório nº
0000720-50.2017.8.11.0046

ajuizada por
Paulo Sergio Paz da Rocha
, julgou procedente o pedido para impedir o ingresso do requerido na área da Fazenda Esperança com área de 479,5434hectares, sob pena de multa diária de R$1.000,00, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, argumenta que é possuidor da área há várias décadas e que o apelado autor nunca exerceu a posse no local, o que ficou comprovado nos autos do processo nº
0002026- 54.2017.8.11.0046 (id 117175004 - Pág. 17), em que o mesmo declarou à autoridade policial que havia ação judicial pendente sobre o imóvel e que foi orientado por seu advogado parar embargar a atividade de criação de gado e acesso da área.

Assegura que no depoimento pessoal prestado, o apelado afirmou que nunca foi possuidor da área, que não tem gado, que nunca criou nada no local, de modo que os instrumentos de doação juntados pelo apelado, foram elaborados no ano de 2016, o que se colhe inclusive do selo de reconhecimento de firma dos tais documentos, tudo a comprovar que houve uma produção de provas fictícias na tentativa de grilar as terras do ora apelante, com a chancela do poder judiciário.

Afirma que o gerorreferenciamento da área datado apenas de 19-10-2016, sequer foi certificado pelo órgão competente, portanto não se presta a comprovar validade de seu conteúdo.

Acentua que no boletim de ocorrência registrado pelo apelado em 05-9-2016, primeiro narra que é possuidor da área desde 1981 e que recebeu por doação em 1983, contudo, no suposta documento de doação, consta que tal benesse em seu favor teria ocorrido em 18-9-2013, o que evidencia a tentativa de ‘esquentar ́ e legitimar a propositura da presente demanda.

Destaca que da prova pericial realizada, o perito deu conta que um dos títulos de propriedade está localizado no meio da área em disputa no presente feito, tudo a corroborar que o apelado nunca teve a posse da área.

Pede o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a ação de interdito, com a inversão do ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado pede o desprovimento do recurso (id 186363209).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A discussão está em saber se é caso de manter a procedência do pedido de Interdito Proibitório formulado por Paulo Sérgio Paz da Rocha, aqui apelado, ajuizado em desfavor do ora apelantes
Adoir Gotardo
, por meio do qual defende a propriedade e posse de área denominada Fazenda Esperança com 479,5434 hectares no Município de Rondolândia-MT, sob a alegação de que parte do referido imóvel foi turbada pelo requeridos, aqui apelante.

O interdito proibitório é o meio processual cabível à defesa preventiva da posse, ante a ameaça de turbação ou esbulho e, nos termos dos arts. 567 e 568 c. c. 561 do CPC, ao autor incumbe provar a sua posse, a ameaça de turbação ou de esbulho pelo réu e o justo receio de ser efetivada a ameaça.

O seu objeto é a proteção do possuidor, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no exercício de sua posse.

Com efeito, o conjunto probatório evidencia-se a posse exercida pelo autor sobre o imóvel litigioso há longo tempo, cujo exercício de posse, é incontroverso e remonta ao ano de 1983, época em que o antigo possuidor e proprietário
OSMAR BRUNO RIBEIRO
(Id. nº 70930299 - pgs. 15/17)
doou o imóvel em favor MANOEL PAES DA ROCHA
e esposa BENEDITA PAZ DA ROCHA (
genitores do apelado)
, que, por sua vez, doaram o imóvel em favor do autor apelado Paulo Rocha, cujo termo foi formalizado em 12/05/2016, por meio do “Instrumento Particular de Doação de Direitos Possessórios” formalizado em 12/05/2016 (Id. 70930299, pgs. 18/23).

Além do exercício de posse do autor apelado, a ameaça de esbulho atribuída ao apelante foi corroborada desde o nascedouro da demanda.

Verifica-se do auto de constatação que destacou
“que as divisas de toda área com os confinantes mede, aproximadamente 9.450 metros e que o espaço em que há o conflito, mede aproximadamente 750 metros com a cerca toda danificada, velha, com lascas podre e devido o conflito sobre 750 metros ao tempo com três aberturas onde o gado do requerido adentram para pastejar em parte da área do litígio. As demais divisas com outros confinantes não há problema nem sinais de litígios.
” (id 7093031- pág. 41-42 na origem).

Do mesmo modo, os depoimentos colhidos em audiência demonstram o exercício e a ameaça à posse do autor apelado, como se extrai da audiência de instrução e julgamento realizada em 17/11/2023 (Id. nº 104926450), dois quais destaco:

depoimento de
Onaldo Martins de Freitas
(id 108604148) afirmou que chegou na região na década de 1980, que o dono da área conhecida como Fazenda Catuva, era Sr. Osmar Bruno Ribeiro; que a Fazenda Esperança pertencia ao Sr. Manoel Paz da Rocha, conhecido pelo apelido de “Neco” (já falecido), era pai do Paulo Sergio Paz da Rocha (autor); que tomou conhecimento que a Fazenda Boa Esperança foi doada pelo senhor Osmar Bruno Ribeiro ao Sr. Manoel Paz da Rocha, o Sr. Onaldo respondeu que o Arnaldo lhe falou que ia doar; que sabe que Manoel estava fazendo benfeitorias nessa área e que tirou madeiras nessa fazenda; que a Fazenda Esperança, faz divisa com área da FUNAI, onde ele perdeu a sua área; que em linha reta, a propriedade dele fica a uma distância entre 8 (oito) a 10 (dez) quilômetros da Fazenda Esperança; que na área do autor tem uma torre de Internet colocada no ano de 2015 e essa torre manda sinal para a torre que fica no sítio de propriedade dele, instalada em 2017; que o Sr. Manoel (pai do Paulo – requerente) estava nessa propriedade desde o ano 1980, que o Paulo (requerente) é mais novato e que o conhece desde o nos anos de 2000/2002, não tendo certeza do ano porque na época, era menino novo e estudava e ficava em Ji-Paraná (RO), que nunca ouviu falar se teve outro conflito na área; que a linha em que fica essa propriedade do litígio, afirmou que a conhece por linha 78, já pertencendo à Fazenda Catuva, porque lá entra uma linha em Rondônia, por onde eles entram na Linha 82, sai para a 78 e entra na Catuva, que é no quilômetro 70. Perguntado se conhece alguém ou já foi nessa área, o Sr. Onaldo declarou que já tirou madeira de lá e afirmou que deve ter morador, porque ao menos tem casa; que quem fez a casa naquele local foi o seu Neco (Manoel, pai do Paulo) e o Paulo quem fez).

depoimento de
SABINO MOROZEWSK FIRME

(Id. 108604148, pgs. 25/32): afirmou que mora na mesma região do Adoir Gotardo desde 1989, onde o conheceu, e também o senhor Paulo e o Seu Neco (Manoel, pai do Paulo), que também confirmou quando questionado pelo advogado Dr. João. Declarou que tem propriedade onde mora que faz divisa com fundo do terreno do senhor Adoir. Sobre litígio abordado nos autos, o Sr. Sabino afirmou que o terreno em que mora faz divisa com o terreno do seu Adoir que está com esses problemas. Então daquela época de 89 já tinha família morando lá. E aí senhor Adoir comprou do senhor João e foi comprando os vizinhos e até chegar na divisa da Fazenda Catuva. Inquirido sobre existência de gado nessa área, afirmou que via gado do senhor Adoir, com marca VP. Afirmou, ainda, que já trabalhou ele também nessa. Sempre foi do senhor Adoir que ele comprou de todos os donos. Indagado sobre o problema, afirmou que apareceu de uns tempos para cá que esse adversário dele lá está falando que é dele, mas principalmente coisas que a gente que no meu conhecimento acha difícil, se o fazendeiro lá doou essa área para o funcionário dele, essa área é tudo entregue pelo INCRA, não tem como. Afirmou conhece o local com o nome de linha 6 e que essa área faz divisa no alto em cima que tem duas antenas faz área, divisa com a terra indígena.

depoimento de
NONATO ALVES NOGUEIRA
, disse que conhece o Sr. Paulo Sérgio Paz da Rocha, que chegou a região onde reside, Linha 7, no ano de 1991, que quando lá chegou, o Sr. Adoir já estava lá. Afirmou que conhece a área que está em litígio e já foi nela; que essa área faz divisa com a Fazenda Catuva e com o senhor Adoir; que dentro da área objeto do litígio tem somente uma cocheira; que trabalhava para o Sr. Adoir porque eram vizinhos; que tem uma antena de Internet em uma área do Sr. Adoir; que chegou naquela região no ano de 1991 e que mora na Linha Catuva;; que viu o Sr. Osmar Bruno Ribeiro, que viu duas vezes, que era dono da Fazenda Catuva e que a propriedade do Sr. Adoir, disse que é Vale da Província; que não sabe se tem ali gleba chamada Gleba do Lontra; que conhece o senhor Manoel Paz da Rocha, mas não sabe com certeza, a localização da área do Manoel (finado pai do Paulo), mas que conheceu como Catuva; que a distância de onde mora até Rondolândia, é de 15 (quinze) quilômetros.

depoimento de
JERONIMO RODRIGUES DA SILVA
(id 108604148, pgs. 42/47): disse que chegou na região no ano de 1993 e que ainda mora lá; que conhece mais ou menos a área que está em litígio; que tem gado lá do Sr. Adoir, marca VP; que o Sr. Adoir tem a terra da 6 para a 7 e outra ao lado da Catuva e que as áreas fazem divisa com a que está no processo; que a terra foi do senhor Adoir, ele tinha comprado do João três lotes de 42, aí foi comprando dos outros até chegar na Fazenda Catuva, depois completou os cinco lotes de 42 e que até o momento não sabe que teve questão e nem briga.; que não conhece nenhuma Gleba do Lontra; que não sabe como é chamada a Gleba onde estão as terras do Sr. Adoir; que conheceu o senhor Osmar Bruno Ribeiro, que era gente boa e era dono da Fazenda Catuva; não conhece o Sr. Manoel Paz da Rocha, mas disse que conhece o “Neco da Catuva”, pai do Paulo; que o senhor Manoel trabalhou na Fazenda Catuva; que tem uma antena de Internet na área de litígi; não soube dar detalhes sobre as propriedades do Sr. Adoir e acerca da Fazenda Vale da Província, disse que a mesma está situada na Linha 7, final Catuva.

Por fim, o laudo elaborado por perito do juízo - empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA.,
evidencia a área de posse do apelado sobre o imóvel denominado Fazenda Esperança, com 479,5434 ha
. Id. nº 91267141 e os anexos sob os Id’s. nºs 91267142 e 91267143 (Id. nº 9126741 – pg. 19).

Bem a propósito, extrai-se da referida prova documental, que depois de proceder a análise das matrículas e memoriais apresentados pelas partes, vistoria técnica
in loco
e principalmente pelos mapas ilustrativos elaborados, apresenta-se a seguinte conclusão:

“I). Os documentos de fls. 25 a 30, apresentados pela parte requerente, encontram-se demonstrados através do Item 6.4.1, sendo que a Figura 7 demonstra a perimetral da Fazenda Esperança, registrada no Id. 91267141 – Pág. 22, do Laudo.

II). Os documentos de fls. 111 a 187, apresentados pela parte requerida, encontram-se demonstrados através do Item 6.4.2, sendo que as Figuras 15, 19 e 21, sugerem a situação dos imóveis passíveis de localização;

III). Embora o requerido apresente diversos documentos, inclusive em nome de terceiros, muitos desses não possuem informações que permitam conhecer a localidade dos imóveis, limitando-se a informar a quantidade de área objeto do negócio;

IV). Assim, feitos todos os procedimentos descritos no corpo deste Laudo Técnico Pericial, foi possível verificar a sobreposição de 47,7580 ha, aproximadamente, entre a Fazenda Esperança (parte autora) e o Lote nº 27 (parte requerida), conforme demonstrado na Figura 23, registrada no Id. 91267141 – Pág. 39, do Laudo. A Figura 23 resume toda a situação da presente demanda, sendo possível observar que dentre os documentos aportados pelo requerido, principalmente no que se refere aos Lotes nº 19, 21, 22 e 27, apenas 47,7580 ha (quarenta e sete hectares e sete mil e quinhentos e oitenta metros quadrados), pertencentes ao Lote nº 27, incidem sobre o imóvel alegado pela parte autora. Vale ressaltar que embora o requerido apresente diversos documentos, muitos desses não possuem informações que permitam conhecer a localidade dos imóveis, limitando-se a informar a quantidade de área objeto do negócio, sendo que em muitos casos os recibos/declaração/quitação de cessão de direitos estão em nome de terceiros, sem que haja menção ao requerido. Em outros, o objeto do negócio não se trata de imóveis, mas sim de bens diversos, a exemplo do documento de ID. 70930312 – Pág. 29/30, cujo bem trata-se de uma motocicleta CG-125 Today ano/modelo 1992. Portanto, feitos todos os procedimentos descritos no corpo deste Laudo, é possível verificar uma sobreposição de 47,7580 ha, aproximadamente, entre a Fazenda Esperança (parte autora) e o Lote nº 27 (parte requerida).

Adicionalmente, ainda sobre os imóveis alegados pelas partes, frisa-se que o imóvel do autor se trata de área de posse (conforme “Instrumento Particular de Doação de Diretos Possessórios”), ou seja, sem origem dominial para fins de conferência, ao passo que o requerido adquiriu o Lote nº 27 do Sr. Delvano Jorge da Silva (Compromisso de Compra e Venda – ID. 70930305 Pág. 50/51), muito embora o Lote nº 27 tenha pertencido originalmente ao Sr. Admir Manfre, de modo que não foi possível verificar a aquisição do Lote nº 27 pelo Sr. Delvano.”

Em essência, todo o conjunto probatório é farto acerca da localização dos imóveis e, principalmente, que há uma possível sobreposição de
47.7580 ha,
entre área de 479.5434 ha, da Fazenda Esperança e parte do
Lote nº. 27 - 47.7580
ha, conforme demonstrado pela figura 23 do laudo. Contudo, o apelante não não comprovou com documentos que é legítimo possuidor ou proprietário da referida área, porque apresentou o Compromisso de Compra e Venda – Id. 70930305 – Páginas 50/51, que adquiriu o imóvel denominado lote nº. 27 do Sr. Delvano Jorge da Silva. Todavia, a perícia deu conta que o possuidor originário do imóvel lote 27 é o Sr. Admir Manfre, e não comprova qualquer aquisição do Lote nº 27 pelo Sr. Delvano.

Além disso, a prova técnica deu conta que a Fazenda Vale da Província , 201,500 km de distância da área objeto da lide, incidindo em parte sobre a Reserva Indígena Aripuanã, ou seja, a Fazenda Vale da Província encontra-se deslocada em relação à sua origem.

Neste sentido, arrimado à prova produzida, a sentença concluiu que que tanto a origem da Fazenda Vale da Província quanto a Fazenda Alves – Lote n° 25, encontram-se distantes da área objeto da lide, ou seja, não retratam a localidade da área de interesse.

Assim, como o autor comprovou o exercício da posse e elementos indicativos da ameaça, incumbia ao requerido, que alega a fragilidade do arcabouço probatório autoral, apresentar contraprova, desincumbindo-se do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

Dada a ausência de contraprova, é de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a obtenção do mandado proibitório, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da sentença que declarou a procedência do pedido autoral.

Em sentido semelhante, bem esclarece a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DOS AUTORES – AMEAÇA TURBAÇÃO/ESBULHO – REQUISITOS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Comprovadas a posse dos autores e a ameaça de agressão à referida posse, impõe-se a concessão do interdito proibitório
.”

(TJMT - Nº 0000596-98.2004.8.11.0086 - GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

“AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. Turbação. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO:
Conjunto probatório constante dos autos comprova a posse da autora e a turbação cometida pelo réu que encaminhou notificação extrajudicial pleiteando a desocupação do imóvel – Art. 561 CPC
. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10003627920178260263 SP 1000362-79.2017.8.26.0263, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 13/07/2020, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro os honorários advocatícios ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023